Tribunal: TJDFT
Processo: 0711940-12.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2024-04-30

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ALFEU MACHADO Número do processo: 0711940-12.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MBR ENGENHARIA LTDA AGRAVADO: KEDZON DANTAS SILVA GONCALVES, ROSANGELA GONCALVES NETO DANTAS D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento com pedido de antecipação de tutela recursal interposto por MBR ENGENHARIA LTDA contra decisão proferida pelo Juízo da 1a Vara Cível de Samambaia, que nos autos da ação de conhecimento n. 0702549-06.2024.8.07.0009 ajuizada contra KEDZON DANTAS SILVA e ROSANGELA GONCALVES NETO DANTAS indeferiu a tutela de urgência requerida para o fito de autorizar a requerente a não promover a entrega das chaves do imóvel de matrícula n.o 365.944 até o adimplemento da dívida pela requerida.. Alega o agravante, em síntese, tratar na origem de ação de cobrança promovida em razão de “inadimplência contratual na aquisição de um bem imóvel na planta decorrente do empreendimento imobiliário em construção pela agravante”, o qual faz parte de um empreendimento erigido no contexto de “um programa de habitação social, fomentado pelo DISTRITO FEDERAL, no âmbito do Programa Casa Verde e Amarela, do qual uma Associação participa de Edital de Chamamento da CODHAB, e ao sagrar-se selecionada, firma um Contrato de Empreitada Global com uma Construtora interessada”. Sustenta que “a ASSOCIAÇÃO HABITACIONAL DOS MORADORES DA QSC (ASSHAM QSC 19) restou selecionada em Edital de Chamamento no 02/2017 da CODHAB, e contratou a ora Agravante para construir um empreendimento vertical na QR 414 Conjunto 12-A, Lote 02 – Samambaia/DF, devendo a Associação ofertar uma lista com 56 (cinquenta e seis) pessoas para adquirir todas as 56 (cinquenta e seis) unidades do empreendimento”, os quais “firmaram contratos de financiamento bancário para a aquisição de suas respectivas unidades”. Aduz que “no Contrato de Empreitada Global firmado entre a Associação vendedora do certame e a Construtora ora Agravante, dispunha todas as obrigações entre as partes contratantes, vinculando o futuro associado/cooperado em seus integrais termos, mormente quanto ao pagamento de correção monetária do Índice de Construção Civil do Distrito Federal – ICC/DF (FGV) sobre o valor da unidade”, e que “a parte agravada restou completamente inadimplente quanto ao pagamento do valor acima descrito, correspondente ao Índice de Construção Civil do Distrito Federal – ICC/DF (FGV) sobre o valor da unidade adquirida, em que pese a Agravante a tenha notificado por diversas vezes para realizar o devido pagamento”. Infere, ainda, que “ajuizou a Ação de Cobrança de origem, rogando pela condenação da parte Agravada ao pagamento dos valores devidos, conforme contrato, bem como, pretendendo obter a declaração do direito de a Construtora reter as chaves do imóvel enquanto não realizada a quitação do valor (ou ao menos, a sua negociação, o que jamais houve êxito)”, tendo pugnado pela concessão de tutela de urgência na origem em razão da proximidade da finalização do empreendimento, sendo o pedido de “retenção das chaves, buscando, inclusive, uma forma de compelir os adquirentes a realizarem o pagamento da dívida, ou minimamente se interessarem em negociar, o que, até o presente momento, não aconteceu”, o que restou indeferido pela decisão agravada. Busca, em sede de liminar, o deferimento da tutela antecipada recursal para “obter a autorização de retenção das chaves do imóvel, enquanto não realizado o pagamento dos valores inadimplidos pela parte agravada, uma vez que autorizado pela jurisprudência desse E. Tribunal, e levando em consideração o prazo próximo de finalização do empreendimento (MAIO/2024), como forma de garantir minoração dos prejuízos da Requerente; OU AO MENOS, a retenção das chaves enquanto não analisado o mérito do presente recurso de Agravo de Instrumento”, o que pretende ver confirmado no mérito. É o Relatório. Decido. De início, aferido que o recurso é cabível, nos termos do art. 1.015, parágrafo único, do Código de Processo Civil - CPC, tempestivo, foi firmado por advogado(a) regularmente constituído(a), e comprovado o recolhimento do preparo (ID 57250785 e 57250786), tem-se que o presente agravo de instrumento se revela admissível, o que, ao menos em caráter prefacial, garante o seu processamento. Nos termos do art. 1.019, I, do CPC, ao receber o agravo de instrumento, o relator poderá “atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal”. Tratando-se de pretensão liminar volvida à antecipação de tutela recursal, para a concessão da medida, seja ela cautelar ou de antecipatória de mérito, é necessário verificar a presença de elementos que evidenciem a probabilidade do direito, e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo (art. 300, caput, do CPC). Feita essa necessária introdução e cotejando os elementos que instruem os autos, não verifico a presença dos pressupostos necessários à antecipação da tutela recursal. Fundamentalmente, o pleito do agravante rejeitado na origem e reiterado nas razões recursais se limita a obter uma espécie de chancela judicial prévia para reter as chaves quando da finalização do empreendimento, em razão de inadimplemento relativo tão somente ao índice de correção contratualmente previsto, que alega não estar sendo observado desde a contratação (janeiro de 2021). Especificamente quando à tutela de urgência, o agravante chega a confessar em suas razões recursais que fora requisitada com objetivo de “antecipar a solução da problemática futura, afinal, com o deferimento da tutela, a Construtora poderá se apoiar na disposição contratual, na disposição legal, e no teor decisório de processo judicial, como forma de não conceder a entrega das chaves, enquanto não realizado, minimamente, a negociação do valor devido”, acrescentando que optara por somente agora propor a demanda judicial justamente em razão da proximidade da entrega do empreendimento. Portanto, em evidente urgência pré-ordenada, o agravante busca no âmbito da ação de cobrança a autorização judicial para fazer valer cláusula contratual de retenção de chaves em razão de inadimplemento o qual já possui conhecimento do descumprimento desde, pelo menos, janeiro de 2021. Aduz o agravante, ainda, que “com a conclusão do empreendimento, a ordem natural é a entrega das chaves aos compradores, sob pena de recair nas penalidades contratuais de atraso na entrega da obra, bem como, de lucros cessantes por tal “descumprimento de prazo”. Assim, de certo que, ao final do prazo mencionado, sem a entrega das chaves aos adquirentes, é altamente provável que recorrerão ao poder judiciário para obrigar a Construtora a entregar as chaves, requisitando, ainda, indenização em seus favores, a título de lucros cessantes, quando a posse somente não foi entregue em razão da inadimplência” – grifos no original. Com a devida vênia, o acolhimento da pretensão da parte autora, ora recorrente, não apenas não se mostra prudente, ao menos com lastro nos elementos colhidos dos autos da origem até o momento, quanto se revela, em uma primeira apreciação do tema, deveras temerário o seu deferimento em sede liminar. Isso porque do todo exposto pelo autor/agravante, não se permite averiguar com clareza a existência de uma justificativa idônea para a concessão da autorização de retenção das chaves previamente e pela via judicial, bem como paira incerteza acerca da própria existência de interesse processual quanto a tal pleito, considerando a existência de previsão contratual que já alberga tal possibilidade (parágrafo quarto da cláusula sexta, ID origem 186882215, fl. 20). Assim, não havendo sequer relato de algum fator que impeça a construtora de efetivamente reter a entrega da unidade imobiliária em caso de manutenção da inadimplência, bastaria à agravante levar a cabo tal previsão quando do momento oportuno, independentemente de provimento jurisdicional para situação que, repise-se, ainda depende da efetiva finalização do empreendimento pela própria construtora agravante, dada a reciprocidade da tese da exceção do contato não cumprido, na forma do art. 476 do Código Civil. Dos autos originários, aliás, não se denota a existência de notificação extrajudicial endereçada aos agravados (KEDZON DANTAS SILVA GONCALVES e ROSANGELA GONCALVES NETO DANTAS) no sentido de que lhes seja interpelada a ocorrência de mora quanto ao índice de correção pactuado, sendo certo que o documento de ID origem 186882218 consubstancia-se em notificação genérica e endereçada aos “membros da comissão de representantes” e à associação do empreendimento em questão, não sendo presumida a ciência dos contratantes alegadamente inadimplentes quanto ao seu teor. Cumpre registrar, ainda, que a unidade imobiliária em questão fora objeto de contrato de alienação fiduciária em garantia junto à Caixa Econômica Federal (ID origem 186882216), elemento igualmente relevante a ser considerado no panorama que, a toda evidência, não autoriza a concessão liminar do pleito requerido pelo agravante. Indubitável que a questão posta nas razões recursais carece de esclarecimentos, sendo recomendável oportunizar o contraditório no intuito de colher sua versão da celeuma posta, sem prejuízo de eventual dilação probatória na origem, para que se melhor delineie as premissas elencadas, bem assim se demonstre efetivamente o tanto quanto argumentado pela parte autora na petição inicial. Assim, não havendo elementos que evidenciem a probabilidade do direito postulado antecipadamente, não há como se deferir liminarmente a medida pleiteada. Diante do exposto, não estando presentes os requisitos exigidos pelo art. 300, caput, do CPC, INDEFIRO A LIMINAR. Comunique-se ao Juiz da causa. Intime-se o agravado, na forma do art. 1.019, II, do CPC, facultando-lhe a apresentação de resposta ao recurso no prazo legal. Intimem-se. Cumpra-se. Brasília, 2 de abril de 2024. Desembargador ALFEU MACHADO Relator